Tribunal: TJDFT
Processo: 0005247-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. ALEGADA CULPA DE TERCEIROS. NÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.O alegado atraso na aprovação dos projetos por empresas públicas, relaciona-se com os riscos do próprio negócio do ramo da construção civil, que envolve a regularização das unidades, não evidenciando, dessarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. Portanto, a alegação de que o atraso se deu por culpa de terceiros não se sustenta.
2.No que concerne ao termo a quo dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, a incidência do artigo 405 do Código Civil se mostra imperiosa, devendo aqueles ter como início da fluência do prazo a partir da citação inicial.
3. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO.